Tribunal: TJMT
Processo: 1020695-80.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020695-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), PATRICIA BASSANI MESQUITA CECCO - CPF: 325.809.518-30 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA – NOVO CONTRATO DE ALUGUEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE BAIXA DO PROCESSO À VARA DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO
.

O novo contrato de fato esvazia a pretensão recursal na medida em que, por ter obtido extrajudicialmente, conforme contrato, a pretensão de renovação do aluguel, não mais perdura razão para conhecimento do apelo, o qual visava a reforma da sentença que reconheceu litispendência (e extinguiu o processo sem resolução de mérito) e conseguinte prosseguimento da pretensão renovatória. Perda do objeto.

Recurso não conhecido. Fixados honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1020695-80.2022.8.11.0041

APELANTE:

AMERICANAS S/A

APELADA:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bose Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da “Ação Renovatória” processo número 1020695-80.2022.8.11.0041, ajuizada pela apelante
em desfavor da parte apelada
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
, que julgou extinto sem resolução de mérito o processo nos termos do art. 485, V do CPC, reconhecendo caracterizada litispendência em relação à demanda número 1015738-12.2017.8.11.0041, tendo condenado também a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

No apelo Id. 149095731, a parte apelante aduz em suas razões que: 1) que a
“
r. sentença desconsiderou e não analisou que foi a cautela que levou a Apelante a propor a presente ação considerando a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o alcance do artigo 51, da Lei nº 8.245/91, podendo a ação renovatória anterior ser limitada ao período de 05 (anos) anos, já que o esse Egrégio Tribunal poderá vir a reformar a sentença proferida naquela ação”;
2) que “
na renovatória anterior pende de julgamento o recurso de apelação interposto pela Apelante, o qual, no caso de ser provido, fará com que àquela ação retorne ao seu curso normal”
, sendo que,
“no caso daquela ação prosseguir, o MM. Juízo
a quo
terá que analisar a controvérsia entre as partes, no tocante a renovação da locação pelo prazo de 10 (dez) anos”
, ou seja,
“havendo a possibilidade daquela ação ser renovada pelo período de 05 (cinco) anos, com prazo final em 06/12/2022, é que a peticionária ingressou com a presente ação de salvaguarda para renovação do período subsequente, a partir de 06/12/2022 a 06/12/2027”
; 3) que
“apesar da Apelante ter exposto ao MM. Juiz
a quo
, na sua inicial e através de embargos de declaração opostos em face da r. sentença, os pontos ora trazidos neste recurso, o Juízo
a quo
entendeu que há litispendência e afirmou que não se verificava na r. sentença qualquer vício sanável”
.

Pede a apelante
“
seja dado integral provimento ao presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença
, reformando a r. sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação, com a citação da Ré para responder aos termos da presente ação”.

A parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 149095735, aduzindo, em síntese, o acerto da sentença recorrida que extinguiu o processo por litispendência. Pede o desprovimento do apelo.

Certidão de recolhimento do preparo recursal constante no Id. 149914167.

Na peça Id. 167619694, a parte apelante informada que houve perda de objeto do recurso
“
diante da composição amigável entre as partes quanto aos termos de renovação do contrato de locação objeto da ação por novo período compreendido entre 01/04/2022 a 30/03/2032”
. Pede
“a retirada de pauta de julgamento do apelo, designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 10 de maio de 2023 a 12 de maio de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual e, por conseguinte, a remessa dos autos a vara de origem, para as devidas baixas”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando a peça Id. 167619694 e o contrato Id. 167619696, observa-se que as partes aparentemente compuseram quanto ao objeto da presente pretensão, firmando novo contrato de locatício.

Com efeito, a parte apelante aduz que em razão do novo contrato ocorreu a perda de objeto do recurso e pugna pela
“
retirada de pauta de julgamento do apelo, designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 10 de maio de 2023 a 12 de maio de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual e, por conseguinte, a remessa dos autos a vara de origem, para as devidas baixas”
.

Neste contexto, infere-se que o novo contrato de fato esvazia a pretensão recursal, na medida em que, por ter obtido extrajudicialmente, conforme contrato, a pretensão de renovação do aluguel, não mais perdura razão para conhecimento do apelo, o qual visava a reforma da sentença que reconheceu litispendência (e extinguiu o processo sem resolução de mérito) e conseguinte prosseguimento da pretensão renovatória.

Ante o exposto, ante a perda superveniente do interesse recursal e manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023